Tribunal: TJSP
Processo: 1062451-50.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. São Paulo. Sentença que denegou a ordem. Irresignação da parte impetrante. V. Acórdão proferido por esta C. Câmara que, por unanimidade, deu provimento em parte ao recurso de apelação interposto, para acolher a pretensão de aplicação da Taxa SELIC como índice de juros moratórios e atualização monetária, afastando o pleito de limitação da multa moratória ao patamar de 20%.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. São Paulo. Sentença que denegou a ordem. Irresignação da parte impetrante. V. Acórdão proferido por esta C. Câmara que, por unanimidade, deu provimento em parte ao recurso de apelação interposto, para acolher a pretensão de aplicação da Taxa SELIC como índice de juros moratórios e atualização monetária, afastando o pleito de limitação da multa moratória ao patamar de 20%. Interposição de Recurso Extraordinário e de Recurso Especial pela parte impetrante apelante. Retorno dos autos determinado pela E. Presidência da Seção de Direito Público para reapreciação da matéria com base no julgamento do RE no 882.461/MG, pelo E. STF (Tema no 816), sob a sistemática dos recursos repetitivos. Hipótese dos autos que corresponde à situação versada no julgado paradigma, segundo o qual, "[a]s multas moratórias instituídas pela União, Estados Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário". Retratação que se impõe. Recurso provido.